Tribunal: TJPA
Processo: 0017471-72.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017471-72.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSE FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO - ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento extrajudicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
do apelante, o que foi corroborado, dentre outros, pelos depoimentos judiciais de uma testemunha ocular e de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, bem como pela própria confissão judicial do próprio acusado. Alto valor probante da palavra do ofendido.
Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA, termo no
ID – 6579782
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 6579779
), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Nas razões recursais (
ID – 6579784
), requer o apelante unicamente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 6579785
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 7044884
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6579748
) que, no dia 31 de julho de 2013, por volta das 20h00m, agindo sozinho e mediante grave ameaça, com utilização de um simulacro de arma de fogo, o acusado, ora apelante, abordou a vítima Wesllen Ernesto Frota Ferreira, quando esta se encontrava na Praça D. Pedro I, nesta Cidade, na companhia da namorada.

Aduz que, na ocasião, o recorrente surgiu subitamente e, após reduzir a capacidade de reação do ofendido com o uso do referido simulacro, subtraiu dele o aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GALAXY Y II, fugindo em seguida para área do complexo Ver-O-Peso, onde foi preso por policiais militares que tomaram conhecimento do fato por meio do CIOP, tendo sido apreendido um objeto semelhante a uma arma de fogo na sua posse e sem que o objeto subtraído tenha sido localizado.

Assevera que, o apelante confessou o delito e foi reconhecido pela vítima.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4260818
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, em que se pleiteia tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa
.

In casu
, a
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto, e auto de entrega, todos constantes do
ID – 6579743
.

De igual modo, restou induvidosa a
autoria delitiva
, eis que demonstrada através dos documentos supracitados e, ainda, do depoimento extrajudicial da vítima, confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo.

À autoridade policial, a vítima WESLLEN ERNESTO FROTA FERREIRA relatou que no dia 31/07/2013, por volta das 20h30m, estava com sua namorada na Praça D. Pedro I, quando foi abordado por um indivíduo que apontou-lhes um objeto semelhante a uma arma de fogo, exigindo dinheiro, tendo sido subtraído um aparelho celular, marca GALAXY Y II, que estava preso em sua cintura. Disse, ainda, em seguida, apareceu o policial militar CB Moreira, que lhes indagou sobre o assalto, acionou outra guarnição policial e localizaram o indivíduo em uma barraca na Feira do Açaí, encontrando com ele a “arma de brinquedo”, mas não o celular.

Em juízo (
ID – 6579759
), a testemunha ocular LIDIANE LARISSA DAS CHAGAS RIBEIRO, namorada do ofendido à época, confirmou que o apelante foi a pessoa apontada pelo policial que diligenciou pela sua prisão em flagrante e pela vítima como sendo quem praticou o assaltou em questão.

Em juízo (
ID – 6579760
), a testemunha KLEBER CHAGAS DE SOUZA, policial militar, confirmou que o recorrente foi a pessoa quem praticou o crime em comento, o qual estava com um simulacro. Afirmou, ainda, que teve informações que o celular da vítima tinha sido escondido em outro local, mas não acharam na ocasião.

Em sua oitiva judicial (
ID – 6579773
), o apelante confessou a prática do delito ora sob análise e disse que cometeu o assalto em razão do vício que tinha em drogas. Relatou, ainda, estar arrependido.

Como se vê, extrai-se do conjunto probatório amealhado que, o apelante, na noite do dia 31/07/2013, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho celular, enquanto estava com sua namorada na Praça D. Pedro I, nesta Cidade.

Embora o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, o seu depoimento extrajudicial restou corroborado pelos relatos judiciais de uma testemunha ocular, sua namorada à época, e do policial responsável pela prisão do recorrente, bem como pela confissão do mesmo em juízo.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como no caso em comento, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o agente, ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o responsável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Roubo
. Sentença desclassificou a conduta para o delito de furto. Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo, nos termos da inicial. Sentença comporta parcial reforma.
Autoria e materialidade do crime de furto restaram fartamente comprovadas. Vítima não foi ouvida em juízo. Testemunhas não presenciaram os fatos. Réu asseverou que subtraiu o bem pertencente à ofendida, porém sem a realização de grave ameaça ou violência à pessoa
. Dosimetria. Adequada a fixação das basilares acima do mínimo, ante os comprovados maus antecedentes. Mantida a compensação entre a confissão e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, linha h, do Código Penal. Em "reformatio in mellius", faz-se necessário atenuar o regime para o inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, em "reformatio in mellius".”
(TJ/SP, APR 1501678-84.2019.8.26.0559, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. 22/08/2021) (grifo nosso)

“Apelação criminal.
Roubo majorado. Provas. Depoimento da vítima. Confissão judicial. Suficiência
. Concurso de agentes. Comprovação. Ausência. Decote. Custas. Isenção. Impossibilidade.
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação, sendo válido, para alicerçar a condenação, o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que não tenha sido ouvida em juízo, notadamente quando há confissão do réu
. A ausência de provas do concurso de agentes na prática do crime de roubo implica no decote da majorante prevista no inc. II, § 2º, do CP. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido e ao Juízo da Execução da Penal, a quem cabe analisar eventual parcelamento ou, até mesmo, a isenção.”
(TJ/RO, APL 0002063-42.2019.8.22.0002, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz dos Santos Leal – Juiz Convocado, j. 10/12/2020) (grifo nosso)

Registre-se que o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há que se falar
em fragilidade probatória e, assim,
absolvição por insuficiência de provas
, até porque, repito, houve confissão judicial.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, tenho que a sentença não merece qualquer reparo, até porque fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por derradeiro, preservo o regime aberto para cumprimento inicial da pena,
à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[2]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[2]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 22/02/2022